Tribunal: TJES
Processo: 5020067-62.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020067-62.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELIPE DE JESUS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5020067-62.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: MIKAELLA DE ALMEIDA CANGUSSU

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO À VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE DA VÍTIMA. OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de Felipe de Jesus Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única de Pinheiros, visando à revogação da prisão preventiva decretada em ação penal que apura suposta prática de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 129, §13, e 147, §1º, do Código Penal, c/c Lei 11.340/06). Sustenta ausência de fundamentação idônea para a medida extrema, inexistência de descumprimento prévio de medidas protetivas e afronta aos princípios constitucionais do estado de inocência e da liberdade provisória. Requer, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea; e (ii) analisar se as condições pessoais favoráveis justificam a revogação da segregação cautelar ou a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fundamentação empregada pela autoridade judicial ao decretar a prisão preventiva do paciente não se baseia em presunções abstratas, mas em elementos concretos, como a resistência do paciente à prisão e sua conduta hostil no contexto de violência doméstica, configurando periculosidade concreta e risco à integridade física e psicológica da vítima.

4.
O magistrado de piso observou os requisitos dos arts. 311 a 316 do Código de Processo Penal, ressaltando a gravidade das condutas e os pressupostos do art. 313, incisos I e III, do CPP, com fundamento na pena máxima cominada e no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

5
.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais. Precedentes: STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS e AgRg no HC 712.636/PR.

6.
A segregação cautelar visa à proteção da vítima e à preservação da ordem pública, sendo medida excepcional aplicada em estrita observância às normas legais e com fundamentação idônea, não configurando antecipação de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1
.
A prisão preventiva exige fundamentação idônea baseada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

2.
Condições pessoais favoráveis do réu não afastam a segregação cautelar quando presentes fundamentos legais que justifiquem a medida.

3.
A decretação da prisão preventiva em estrita observância às normas legais e com fundamentação adequada não viola o estado de inocência nem configura antecipação de pena.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311, 312, 313, incisos I e III, e 319; CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 129, §13, e 147, §1º; Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5020067-62.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE:
FELIPE DE JESUS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

FELIPE DE JESUS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
Vara
Única
de
Pinheiros
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta prática de violência doméstica e familiar (arts. 129, §13, e 147, §1º do Código Penal c/c Lei 11.340/06).

A impetrante sustenta, em síntese, a carência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, especialmente pela ausência de descumprimento prévio de medidas protetivas.

Nessa esteira, aduz que a segregação cautelar afronta princípios constitucionais, como o estado de inocência e a garantia de liberdade provisória. Portanto, a medida extrema, no caso concreto, configura verdadeira antecipação de pena.

Ademais, ressalva as condições pessoais favoráveis do paciente como, por exemplo, primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Em cotejo
a
o processado, acerca da alegação de suposta fundamentação inidônea, verifico que não se trata de mera presunção abstrata, mas de elementos extraídos dos autos, como a resistência do paciente durante a prisão e sua postura hostil em contexto de violência doméstica, fatores que justificam a segregação cautelar. Veja-se, conforme o termo de audiência de custódia extraído (id: 57116770):

"
O autuado demonstrou violência exacerbada, uma personalidade voltada à violência, que não se acata nem mesmo com a presença da força policial, o que coloca em xeque a integridade física e psicológica da mulher, no caso vulnerável, uma vez que a conduta do mesmo sempre se inclina para a resolução das coisas, partindo do âmbito para a violência e não do diálogo".

Nesse bojo, a decisão da autoridade coatora indicou elementos que evidenciam a gravidade das condutas imputadas ao paciente, além de periculosidade concreta e risco à vítima. Assim, não distante do presente entendimento, reconheço que tais circunstâncias dão ensejo para uma análise específica na decretação do cárcere preventivo.

Não obstante aos fatos concretos narrados, ainda em sede de homologação da prisão em flagrante em preventiva, valido que foi devidamente ressaltado pelo magistrado de piso os pressupostos objetivos para decretação de tal medida extrema, conforme disposição do art. 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o somatório das penas máximas dos crimes é superior a quatro anos e trata-se de crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Esclareço, no ponto, que supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

Sendo assim, torna-se necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, não verifico suposta violação ao estado de inocência ou ao direito à liberdade provisória quando a prisão preventiva é decretada em estrita observância às normas legais e com fundamentação idônea. No caso em exame, a segregação visa à proteção da vítima e à preservação da ordem pública, não configurando qualquer antecipação de pena.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.